Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-29.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e repetição de indébito. Fraude. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor.
1. Demonstrada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura atribuída à autora no contrato. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição

Ementa:
Apelação. Contrato Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade c.c. pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e repetição de indébito. Fraude. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor.
1. Demonstrada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura atribuída à autora no contrato. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexistência de negócio jurídico que impõe a restituição dos valores descontados sobre o benefício previdenciário do autor.
2. Dano moral. Recurso provido parcialmente para majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00, adequado e razoável para a compensação do autor e dissuasão da conduta (ou atividade) danosa do réu, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento.
3. Repetição de indébito. Restituição simples dos valores descontados indevidamente, por ausência de prova de má-fé do réu.
4. Observação, de ofício, para que os juros de mora sobre os danos material e moral incidam a contar do fato danoso. Súmula 54, do STJ. Sucumbência mantida a cargo exclusivo do réu. Recurso parcialmente provido, com observação.